Tribunal: TJPA
Processo: 0002429-04.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002429-04.2013.8.14.0006

APELANTE: GILVANDRO MARTINS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
.

SEGUNDO A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APREEHENSIO
, O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA OU QUE A POSSE SEJA MANSA E PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gilvandro Martins, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 45 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput,
do Código Penal (Num. 6898174 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se à desclassificação do crime para a modalidade tentada (Num. 6898178 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6898179 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento (Num. 7847395 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Diz-se consumado o delito de roubo quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso correlato.

Nos termos da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A vítima J
osé Correa dos Santos asseverou, em juízo, em sede de audiência (Num. 6898165 a 6898166):

Que é cobrador do veículo que foi assaltado; que lembra do assalto; que saia do 40 horas e um cidadão pediu uma carona; que esse cidadão era o réu; que dei carona;
que quando ele foi descer do banco ele me apontou uma faca; que ele me pegou pelo pescoço e meteu a faca;
que ele disse que queria o dinheiro e me chamou de vagabundo e safado; que dei o dinheiro e o meu celular; que ele saiu correndo e a população pegou e começou a bater; que a população começou a espancar e eu fui com o motorista pegar ele e colocar dentro do ônibus; que daí levamos ele na delegacia e levamos testemunha; que se não tivéssemos tirado ele da mão da população, a população teria matado ele; que ele usava uma faca de inox; que era uma faca tipo peixeira;
que ele fazia menção de me furar na altura do abdômen;
que nada foi recuperado; que quando ele saiu correndo foi caindo o dinheiro; que perdi o meu celular que era um Nokia, que custava uns R$ 80,00 o celular. (...).
GRIFEI.

A testemunha da acusação, a Sra. Vicencia Souza Gonçalves, na mesma ocasião relatou (Num. 6998161):

Que pegou o ônibus; que o réu entrou no ônibus e sentou perto do motorista; que sentei perto do cobrador; que eu estava rezando um terço de cabeça baixa quando o réu manda o cobrador abrir a porta; que daí ouviu o réu pedir o celular e o dinheiro; que o réu estava com a faca em cima do motorista; que fiquei nervosa; que o réu chamava tudo que é tipo de nome e com a faca no pescoço do cobrador; que ele pegou o dinheiro e o celular do cobrador; que as pessoas entraram em pânico; que o réu saltou do ônibus e derrubou a faca; que ele saiu correndo e a população saiu correndo atrás; que o dinheiro e o celular não apareceu; que bateram muito o réu na rua; que daí colocaram o réu dentro do ônibus e foi levado para a seccional; que não foi levado nada meu.

O apelante confessou a prática extra (Num.
6898145 - Pág. 2) e judicialmente
(Num. 6898168 a 6898171).

Assim, comprovado que houve,
in casu
, a inversão da posse do bem da vítima pelo ora apelante, mesmo que por curto período, não há como ser acolhida a pretensão de desclassificação para a sua forma tentada.

Para melhor fundamentar:

(...) I - Segundo a teoria da
amotio
ou
apreehensio
, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes. II - Comprovada a inversão da posse do bem, inviável o reconhecimento de crime tentado. [...] X - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021).

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, unicamente, visando a desclassificação da conduta do réu para a forma tentada e, consequentemente, seja a pena reduzida em 2/3 (dois terços) pela tentativa. 2.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(...) 4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDFT - Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022.)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 06/03/2024